Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-40.2018.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. PEDIDO. LASTRO LEGAL. TÍTULOS CAMBIAIS. PAGAMENTO. IMPONTUALIDADE INJUSTIFICADA (LEI 11.101/05, ART. 94, I). CÁRTULAS DE CHEQUE. PROTESTO ESPECIAL PARA FINS DE FALÊNCIA (ART. 94, §3o). DESNECESSIDADE. PROTESTO CAMBIAL. SUFICIÊNCIA COMO PRESSUPOSTO PARA QUALIFICAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA E FORMULAÇÃO DO PEDIDO. SUBSISTÊNCIA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESISTÊNCIA COMO PRESSUPOSTO PARA AVIAMENTO DO PEDIDO FALIMENTAR. PRESSUPOSTO INEXISTENTE. EFEITO DA QUEBRA. PARALISAÇÃO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. PEDIDO FALIMENTAR. VIABILIDADE COM BASE NA SUBSISTÊNCIA DE EXECUÇÃO FRUSTRADA (ART. 94, I). CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DECORRENTE DA SUBSISTÊNCIA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES. AFIRMAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O reconhecimento da litispendência reclama a completa identificação das ações replicadas, consubstanciada a identificação na simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido (CPC, art. 337, §§2o e 3o), ensejando que, em não ocorrendo a completa identificação entre as lides, não se descortina a litispendência como corolário do direito subjetivo de ação que é resguardado a todos, o que se descortina quando se coteja ação de execução individual e pedido de falência, ainda que aparelhados pelo mesmo título, pois inexistente identificação de objetos entre as pretensões.
2. Conquanto a execução individualmente promovida e o pedido de falência formulado pelo mesmo credor estejam volvidos à realização dum mesmo débito mediante expropriação do patrimônio do inadimplente, não se identificam com a conformação necessária à qualificação da litispendência, à medida em que, enquanto a pretensão individual vise a expropriação de patrimônio do excutido e sua reversão à realização do débito inadimplido, o pedido falimentar destina-se à declaração da quebra da obrigada, ensejando a deflagração dos efeitos inerentes à falência, notadamente a execução coletiva que irradiará, donde, em sendo distintos as causas de pedir e, sobretudo, o objeto das ações, inviável que seja reconhecida a subsistência de litispendência ou, quiçá, falta de interesse de agir da credora para aviar o pedido falimentar em compasso com a subsistência da pretensão executiva.
3. O pedido de falência pode ser aviado, dentre outros fundamentos, com lastro na subsistência de execução frustrada, competindo ao autor subsidiar a pretensão com prova da subsistência da tríplice omissão alinhada pelo legislador especial como condição da pretensão, evidenciando que, citado no executivo, o devedor (i) não efetuara o pagamento, (ii) não depositara o valor do débito exequendo (iii) nem nomeara bens à penhora suficientes a garantir o juízo, o que deve ser corroborado com a exibição de cópia ou certidão de inteiro teor do processo executivo, não encerrando a desistência do executivo individual pressuposto de procedibilidade ou condição da ação falimentar (Lei no 11.101/05, art. 94, II).
4. Evidenciada a subsistência de execução frustrada e comprovados os fatos processuais aptos a induzirem a essa constatação, não encerra pressuposto de procedibilidade do pedido de falência que o credor individual, aviando a ação, desista do executivo que promove e cuja frustração lastreia o pedido falimentar, pois não contemplara o legislador especial essa condição, e, ademais, um dos efeitos da sentença que decreta a falência é exatamente a suspensão das ações movimentadas em face do falido até que se declare o encerramento do processo falimentar, donde inviável que, como pressuposto para o aviamento do pedido falimentar, seja exigido que o credor requerente desista da execução individual que promove e, mais ainda, que seja afirmada a carência de ação do credor, lastreada na falta de interesse de agir, defronte a subsistência do executivo individualmente manejado (Lei no 11.101/05, arts. 6o e §§ e 99, V).
5. Aparelhado o pedido falimentar com título cambial e lastreado na alegação de impontualidade no pagamento, não encerra pressuposto processual a subsistência de protesto ultimado especificamente para fins de falência, pois essa condição somente se descortina em se tratando de pedido formulado com base em título que demande protesto especial, derivando que, exibidos os títulos cambiais devidamente protestados, o pedido resta devidamente aparelhado, devendo ser examinado sob a ótica da subsistência dos outros pressupostos para afirmação da quebra, ensejando a cassação da sentença que o refutara sob o fundamento da subsistência de ausência do pressuposto (Lei no 11.101/05, art. 94, I).
6. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. Sentença cassada. Unânime.